Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706817-88.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ARRUDA DOS SANTOS, JORGIANA ARRUDA DOS SANTOS, JULIANA ARRUDA DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação- Determinação de Recolhimento de Preparo - Descumprimento - Deserção Trata-se de Apelação interposta por MARIA DO SOCORRO ARRUDA DOS SANTOS, JORGIANA ARRUDA DOS SANTOS E JULIANA ARRUDA DOS SANTOS RODRIGUES em face de Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, o qual declarou prescrita a pretensão das autoras, ora apelantes, de revisão e liberação do programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Ausente pedido de gratuidade de judiciária nesta instância recursal, bem como o recolhimento do devido preparo. Determinei o recolhimento das custas recursais ao ID 75358225, cujo prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Apesar de ter sido fixado prazo para recolhimento do preparo, a parte quedou inerte, de modo que se impõe o não conhecimento do recurso pela deserção. Falta o requisito extrínseco de cabimento recursal. Com essas considerações e ante a denegação da justiça gratuita no juízo originário, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator